Tribunal: STF
Processo: Rcl 68337
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria da Cruz de Morais Silva formalizou reclamação, com pedido de medida liminar, na qual afirma que o Juízo reclamado deixou de observar o Enunciado Vinculante n. 26 da Súmula, o qual tem o seguinte teor: 



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



    Sustenta, em síntese, a falta de fundamentação idônea da decisão que determinou a realização do exame criminológico, a afrontar o Verbete Vinculante n. 26 da Súmula.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I preservar a competência do tribunal;



    II garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    As informações prestadas pelo Juízo reclamado (eDoc 14) revelam que a determinação de realização de exame criminológico na apenada em relação a progressão de regime ocorreu em relação a crimes de furto, conforme fragmento a seguir transcrito:



    Atualmente, a apenada está cumprindo pena privativa de liberdade de 19 anos e 08 meses, referente aos seguintes processos: 



    1) Processo de nº 0029718-23.2009.8.18.0140 de origem da 3ª Vara Criminal da Comarca de Teresina/PI, a uma pena de 05 anos 04 meses, pelo crime tipificado no art. 155, §2º do CP; 



    2) Processo de nº 0008617-46.2017.8.18.0140 de origem da 2ª Vara Criminal da Comarca de Teresina/PI, a uma pena de 02 anos pelo crime tipificado nos art. 155, §4º, do CP; 



    3) Processo de nº 0003640-74.2018.8.18.0140 de origem da 8ª Vara Criminal da Comarca de Teresina/PI, a uma pena de 07 anos pelo crime tipificado no art. 155, §4º do CP; 



    4) Processo de nº 0019972-34.2009.8.18.0140 de origem da 4ª Vara Criminal da Comarca de Teresina/PI, a uma pena de 05 anos 04 meses pelo crime tipificado no art. 155, §2º do CP.



    A apenada cumpre pena em regime fechado na Penitenciaria Feminina, em Teresina-PI.



    [...]



    Conforme o sistema SEEU, a apenada completou o requisito objetivo para progressão de regime para o semiaberto no dia 02/01/2024.



    Com base na nova redação do art. 112, §1º, da Lei de Execuções Penais, alterado pela Lei nº 14.843/2024, que determina que o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, este juízo determinou em 17/05/2024 a realização de exame criminológico na apenada em relação a progressão, para aferição acerca de sua periculosidade.



    O Enunciado Vinculante n. 26 da Súmula aborda apenas o tema relativo à progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, de forma que o ato reclamado, referindo-se à execução da pena por crimes de furto, não possui relação de pertinência temática com o paradigma apontado.



    Como se sabe, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936, ministro Gilmar Mendes; Rcl 21.148 AgR, ministro Luiz Fux). 



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. À Secretaria Judiciária, para retificar a autuação, de forma a incluir, como parte beneficiária, o Ministério Público do Estado do Piauí.



    5. Intimem-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente